Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU AO EXAME. PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante como incurso nas penas do artigo 303 da Lei n.o 9.503/1997. A pena privativa de liberdade foi fixada em 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, em face da reincidência.
2. Na denúncia (ID 80377541) foi consignado: que no dia 12 de setembro de 2023, por volta das 13h30, no SCEN IBDF, em frente ao IBAMA, na L4 Norte, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70818-900, o denunciado, de forma consciente e voluntária, agindo de maneira imprudente na condução de veículo automotor, praticou lesão corporal culposa em MARCELO ROGER BARROS CORREIA, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 44678/2023 (ID 183507131). Nas circunstâncias de tempo e local suso mencionadas, o DENUNCIADO estava dirigindo o veículo FORD/FOCUS, placa PAC 6962/DF, em velocidade muito superior à da via, quando não reagiu à presença do VW/KOMBI que estava trafegando na faixa da direita, colidindo na traseira da KOMBI, causando o seu capotamento e lesionando a VÍTIMA que estava como passageiro na referida KOMBI. Salienta-se que a colisão provocou a seguinte lesão descrita no laudo no 44678/2023 (ID 183507131), qual seja: “Lesão em mão direita.” O Acusado apresentou resposta à acusação no ID 80377547. Foram coligidos para os autos os seguintes documentos: Laudo de Perícia Criminal (IDs 80131843, 80377442, 80377443), Laudo da Perícia do Local do Acidente (ID 80377436), Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais (ID 80377441), Laudo de Exame de Corpo de Delito – Embriaguez (ID 80377444), Ocorrência Policial (ID 80377445), cópias do processo n.o 0733214-29.2024.8.07.0001, Laudo de Exame Psiquiátrico (ID 80377603 e 80377679). Na audiência de instrução e julgamento, a denúncia foi recebida e foram colhidos os depoimentos da vítima Marcelo Roger Barros Correia e das testemunhas Antônio Cleyton Soares Vidal e Marcio Jenner Rosa; o Réu pediu dispensa de comparecimento à assentada (IDs 80377579 e 80377587). Alegações Finais do Ministério Público (ID 80377590). O Apelante requereu a suspensão do processo até a conclusão do incidente de insanidade mental instaurado nos autos do Processo n.o 0733214-29.2024.8.07.0001 (ID 80377598). Decisão indeferindo a suspensão do processo (ID 80377605). Alegações Finais do Réu com reiteração do pedido de suspensão do processo até a conclusão do incidente de insanidade mental (ID 80377659). Ouvido, o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido (ID 80377665). Decisão suspendendo a marcha processual pelo prazo de 6 (seis) meses (ID 80377668). Laudo de Exame Psiquiátrico informando que o Acusado não compareceu ao exame designado (ID 80377679). Pedido formulado pelo Ministério Público para prosseguimento do feito (ID 80377681). Manifestações do Acusado (IDs 80377684 e 80377690). Sentença condenatória proferida no ID 80377692. Embargos de Declaração opostos pelo Acusado (ID 80377696). Embargos rejeitados no ID 80377697.
3. Inconformado, o Réu interpôs Recurso de Apelação. Nas razões recursais, suscitou preliminar de cerceamento da defesa, sob a alegação de que não lhe foi oportunizado demonstrar sua condição de inimputabilidade penal na data do fato. No mérito, pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, ambos do CPP. Na hipótese de manutenção da sentença condenatória, requereu cumprimento da pena no regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade.
4. Contrarrazões do Ministério Público com pedido de manutenção da sentença (ID 80377701). No parecer Ministerial do Segundo Grau foi reiterado o pedido de não provimento do recurso (ID 80960929).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão estão restritas à nulidade do processo, em face do indeferimento de nova suspensão do curso do processo para conclusão do incidente de insanidade mental; inexistência de elementos de prova para sustentar o decreto condenatório; concessão de regime aberto para cumprimento da pena aplicada; e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No que concerne à preliminar de nulidade processual (cerceamento de defesa), entendo que essa pretensão não merece prosperar. O julgador inicialmente indeferiu a instauração do incidente de sanidade mental. Todavia, após novo pedido formulado pelo Recorrente, o juízo suspendeu a tramitação destes autos até a conclusão do incidente de insanidade mental instaurado nos autos do Processo n.o 0733214-29.2024.8.07.0001. No documento encartado no ID 80377679, o Instituto Médico Legal informou que o Recorrente não compareceu ao exame agendado. O Recorrente, por seu turno, informou que não compareceu à perícia em função de esquecimento (ID 80377679). Entendo que essa justificativa do Apelante é desarrazoada, considerando que ele e sua defesa técnica foram devidamente intimados da data do exame; deveria o Apelante zelar pelo efetivo comparecimento ao exame. De mais a mais, vale registrar que o Recorrente foi submetido a exame pericial 7 (sete) meses antes da data do fato narrado na denúncia (ID 80377603); no laudo pericial produzido em incidente de insanidade mental (Processo n.o 0709305-26.2022.8.07.0001) foi atestado que o Recorrente era capaz de entender o caráter ilícito do fato e de ser determinar (agir) de acordo com esse entendimento. Por conseguinte, julgo correta a decisão que determinou o prosseguimento da instrução processual, uma vez que o Apelante não foi impedido de produzir a prova técnica requerida. A instrução processual sob o rito sumaríssimo é caracterizada pela simplicidade, oralidade e celeridade. O princípio da celeridade está previsto no artigo 5.o, inciso LXXVIII, da CF. No âmbito dos Juizados Especiais, o artigo 2.o da Lei 9.099/1990 estabelece a celeridade como um dos seus critérios basilares.
7. Quanto ao mérito, observo que a materialidade delitiva foi inequivocadamente demonstrada pelos elementos de prova, a saber: Laudos de Perícia Criminal (IDs 80131843, 80377442, 80377443), Laudo da Perícia do Local do Acidente (ID 80377436), Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais (ID 80377441), Laudo de Exame de Corpo de Delito – Embriaguez (ID 80377444) e Ocorrência Policial (ID 80377445). No que tange à autoria, registro que o Recorrente foi preso em flagrante no local do acidente, reconhecido pela vítima e pelas testemunhas inquiridas em Juízo. O Laudo Pericial acostado no ID 80377436 estampa imagens do veículo do Requerente com avarias causadas pela colisão na traseira do veículo que transportava a vítima. Ao final, conclui-se que a prova produzida na instrução processual é idônea para lastrear o decreto condenatório.
8. No que tange à dosimetria da pena registro:
8.1. Regime inicial de cumprimento da pena. Após compulsar os autos não vislumbrei qualquer desacerto na sentença nesse sentido, considerando que o réu é reincidente. Logo, as circunstâncias judiciais do Apelante são desfavoráveis para fixação do regime aberto. Precedente: Acórdão 2087653.
8.2. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Apelante não faz jus à substituição requerida, em face da ausência dos requisitos do artigo 44, incisos II e III, do CP. Precedente: Acórdão 2083933.
8.3. Suspensão condicional da pena. No caso vertente o Apelante não é detentor dos requisitos para o usufruto da suspensão condicional do processo, previstos no artigo 77 do CP, em face da reincidência. Precedente: Acórdão
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.